Tribunal: TJPA
Processo: 0800095-98.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800095-98.2021.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: LENY FIGUEIREDO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS + 1/3. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível apenas para reduzir os honorários sucumbenciais, mantendo a condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS à autora, servente contratada pelo ente público entre 15/02/2016 e 31/12/2019, em razão da nulidade do vínculo firmado sem concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de FGTS em contrato administrativo declarado nulo; (
ii
) estabelecer se a nulidade do contrato temporário gera direito ao recebimento de férias com terço constitucional; (
iii
) determinar se há fundamentos para a revisão da decisão monocrática quanto aos honorários advocatícios e eventual configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária da servidora por período superior a três anos, sem concurso público, descaracteriza a natureza emergencial da contratação prevista no art. 37, IX, da CF/1988, tornando o vínculo nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição.

A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (RE 596.478-RG, Tema 551), reconhece que a nulidade do contrato não afasta o direito ao recebimento do FGTS, quando comprovada a prestação de serviços.

A exceção prevista no Tema 551, que admite o pagamento de férias + 1/3 em caso de desvirtuamento da contratação temporária, aplica-se ao caso concreto, diante da permanência contratual por quase quatro anos.

A tese de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 só se aplica a vínculos celetistas foi afastada, considerando-se a aplicação do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884), invocado pelo STF e STJ em casos similares.

A jurisprudência do STJ confirma o dever da Administração de pagar FGTS a contratados temporários em vínculo nulo por ausência de transitoriedade (REsp 1.660.000/MG).

Não restaram preenchidos os requisitos do art. 80 do CPC para a condenação por litigância de má-fé, uma vez que o Agravo Interno, embora reiterativo, não configura comportamento temerário.

A decisão monocrática impugnada já havia considerado a iliquidez da sentença e fixado corretamente os parâmetros dos honorários, sendo incabível nova alteração, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária que se prolonga por período incompatível com a necessidade excepcional torna o vínculo nulo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Mesmo em contratos administrativos nulos, é devido o pagamento de FGTS e férias com 1/3, quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

A nulidade do vínculo contratual não exonera a Administração do dever de indenizar, sob pena de enriquecimento sem causa.

A iliquidez da sentença autoriza a fixação posterior dos honorários advocatícios na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §§ 2º e 6º, e inciso IX; CC, art. 884; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015,
arts
. 80 e 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário,
DJe
01.03.2013 (Tema 551); STF, ARE nº 867.655-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe
04.09.2015; STF, RE nº 830.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
25.11.2014; STJ, REsp nº 1.660.000/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
12.05.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (
ID
26041875) que conheceu da Apelação Cível e deu-lhe parcial provimento apenas para decotar o percentual de honorários sucumbenciais, mantendo-se, no mais, a condenação do ente público ao pagamento de férias com o terço constitucional e FGTS referentes ao período em que a autora exerceu funções como servente (de 15/02/2016 a 31/12/2019), em razão da nulidade do vínculo firmado.

Em suas razões recursais
(
ID
27330612)
, a
duz o agravante que a contratação da autora se deu sob regime jurídico-administrativo, nos moldes do art. 37,
inciso
IX, da CF, sendo, portanto, indevido o recolhimento do FGTS. Sustenta a inaplicabilidade da Lei nº 8.036/90 e do art. 19-A aos contratos administrativos. Fundamenta o agravo em doutrina e jurisprudência para afastar o reconhecimento de direito às verbas celetistas, postulando a reforma da decisão.

Em
sede de
contrarrazões (
ID
27882044), a parte agravada pugna pela manutenção da decisão, aduzindo que o Agravo Interno tem nítido caráter protelatório, repisa argumentos já enfrentados em primeiro e segundo graus, requerendo inclusive a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia trazida ao exame deste Colegiado consiste na discussão quanto à legalidade da condenação do Município ao pagamento de verbas rescisórias a ex-servidora contratada temporariamente sem concurso público, cujo contrato perdurou por quase quatro anos (2016 a 2019), em manifesta ofensa ao art. 37,
inciso
IX, da Constituição Federal, que impõe limitações à contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

DA NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO

O contrato firmado entre as partes apresenta vício de origem que o torna nulo de pleno direito, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/88, pois houve sucessivas prorrogações que desnaturaram a suposta necessidade temporária. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, tal nulidade não afasta o direito do contratado ao pagamento das parcelas de natureza alimentar correspondentes ao período laborado:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1.
O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 867.655-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,
DJe
4.9.2015).
(grifo nosso)

“AGRAVO “AGRAVO REGIMENTAL
REGIMENTAL
NO
NO
RECURSO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1/3/2013” JULGAMENTO DE MÉRITO
. 1. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli,
DJe
de 1/3/2013” (RE n. 830.962-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
25.11.2014).

Este entendimento foi também adotado no julgamento do
Tema 551 da Repercussão Geral
, onde se firmou a tese de que:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
:

(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”

No presente caso, o desvirtuamento é notório e inconteste: o vínculo perdurou
por quase quatro anos, em manifesta burla à regra do concurso público, tornando aplicável a exceção (II) do Tema 551.

DA APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90

A tese sustentada pelo agravante de que o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 se aplicaria apenas a contratos regidos pela CLT não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STF, que o aplica inclusive a vínculos administrativos nulos, desde que a nulidade decorra da violação ao dever de concurso público.

O entendimento da Suprema Corte é de que a nulidade do vínculo não exonera a Administração Pública do dever de indenizar pelos serviços prestados. Essa é uma decorrência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil.

DO FGTS, FÉRIAS + 1/3 E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO

Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal”
.

A indenização pretendida não é típica de vínculo celetista, mas sim decorrente da prestação de serviços em favor da Administração, mesmo sob contrato administrativo nulo, razão pela qual é plenamente devida a indenização do FGTS, bem como as férias com o terço constitucional, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF e STJ.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também converge com esse entendimento:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
FGTS .
OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. 1.
O STJ possui entendimento de que o servidor público cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativa tiver sido declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei
n .
8.036/90.
Precedentes:
AgRg
no
AgRg
no
AREsp

49.207/MG,
Rel
.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6/4/2015;
AgRg
no REsp 1.452.468/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014;
AgRg
no REsp 1 .434.719/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
2/5/2014.
2 .
Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1660000 MG 2017/0048763-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2017)

Ademais, o descumprimento da regra constitucional pela Administração enseja responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados (CF, art. 37, § 6º).

DA ALEGADA ILEGALIDADE DO PAGAMENTO DE FGTS

O argumento segundo o qual seria “ilegal” pagar FGTS por ausência de previsão legal no regime estatutário não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que não se está diante de relação estatutária válida, mas sim de contrato nulo que atrai a aplicação subsidiária da legislação protetiva ao trabalho.

Como ensina José dos Santos Carvalho Filho:

“A nulidade da contratação não afasta o direito à contraprestação do trabalho já realizado, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.”

(CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de Direito Administrativo
. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2017. p. 633)

DA CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE AGRAVANTE

Conforme salientado nas contrarrazões,
embora o
Agravo Interno repis
e
argumentos já examinados e refutados,
observa-se não ter restado configurado os requisitos previstos no art. 80 do CPC, razão pela qual deixo de condenar o recorrente por litigância de má-fé.

DA SENTENÇA ILÍQUIDA E DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS

No presente caso, importante
consignar que esta Relatoria,
a quando
da
prolatação da decisão ora guerreada, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para tão somente decotar
a aparte do arbitramento do percentual devido sobre os honorários, conforme requerido pelo apelante, inexistindo qualquer obscuridade a respeito da matéria.

A respeito do assunto, colaciono o Julgado a fim de ratificar o entendimento:

PROCEDIMENTO COMUM. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA
ILÍQUIDA .

Sendo ilíquida a sentença, é caso de postergar-se a fixação dos honorários advocatícios para a liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil, cabendo ainda ao juiz da liquidação levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal pelos procuradores das partes (§ 11 do mesmo artigo
).
(
TRF-4 - AC: 50131522620204047002 PR, Relator.: ROBERTO FERNANDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/06/2023, 2ª Turma)
. (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA –– SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1 -
Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados parâmetros estipulados no art. 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo
Civil .
2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual somente deverá ser arbitrado após a liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10180701520188110041 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2021)
(grifo nosso)

Nesse diapasão, em razão do julgamento que ora se faz, e da manifestação a respeito do decote do arbitramento dos honorários, julgo prejudicado os embargos monocráticos opostos pela parte autora, ora apelada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se, na íntegra, a decisão monocrática que reconheceu o direito à percepção de férias + 1/3 e depósitos de FGTS.

É o voto.

Belém,
0
8
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 16/09/2025